Tribunal: TJSP
Processo: 2206372-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência – autor da demanda que objetiva a recuperação de senha para que possa novamente ter acesso à sua página no Facebook - cabimento – presença da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206372-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALIEKSIEI CORREA CARRIJO, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE
DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206372-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.348
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206372-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALIEKSIEI CORREA CARRIJO
AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA.
VOTO 41.348
Agravo de instrumento ação ordinária de obrigação de
fazer - tutela provisória de urgência autor da demanda que
objetiva a recuperação de senha para que possa novamente
ter acesso à sua página no Facebook - cabimento presença
da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo - decisão reformada recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.58) que, em ação ordinária de obrigação de fazer, indeferiu
pedido de concessão de tutela provisória de urgência.
Sustenta o agravante, em síntese, que objetiva seja
enviada nova senha para acesso de sua página no Facebook. Narra que
utilizava referida página para divulgação de seu trabalho. Entretanto,
perdeu a senha de acesso, visto que a funcionária por ela responsável e
que tinha a senha foi demitida, não mais conseguindo contato com a
mesma para fins de recuperação dos dados. Acrescenta que,
recentemente, tomou conhecimento que estão realizando postagens
indevidas e marcando a página de sua clínica, PLÁSTICA BR, sem sua
autorização, em perfil do Instagram, com conteúdo totalmente antiético e
sensacionalista, violando as normas do Código de Ética Médica, tornando-
se ainda mais urgente a necessidade de retomar a administração da
página para que possa apagar as marcações da localização realizadas
por terceiros. Enfatiza a urgência da medida, eis que, se tivesse a senha
da página, poderia remover as marcações feitas de forma indevida.
Destaca que há muito tempo vem tentando contato diretamente com a
requerida para obter a senha ou a exclusão da página, mas não obteve
êxito, sendo assim, não restou outra alternativa a não ser ingressar com
a presente ação. Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206372-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.348
3
reforma da r.decisão agravada.
O efeito ativo foi denegado (fls. 79/80).
Resposta a fls. 91/111.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona
que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:
(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil
ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora,
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade
do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito Processual Civil Teoria geral
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento
comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
p. 660).
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência,
é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973,
para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206372-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.348
4
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento
ou do processo de execução (Nery, Recursos, n. 3.5.2.9, p.452).”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do
CPC, p. 857 e 858).
E, ainda, de acordo com Humberto Dalla Bernadina de
Pinho:
“O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do
cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do
processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o
legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de
1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança
da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores
buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova
inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a
segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se
que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato
em que fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie
de graduação, segundo a qual existiriam diversos níveis de juízo de
probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos, estaria a prova
bastante convincente; no outro extremo estaria a simples fumaça do
direito alegado.
Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o
processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no ordenamento
pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais
intenso de probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais
profundo do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798,
embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a tutela
definitiva. Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a
concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito
alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do
que o antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto,
ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela
de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro
requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, o requerente da concessão de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206372-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.348
5
urgência deverá demonstrar em juízo que há perigo de que, em não
sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil reparação.”
(“Direito Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do Processo”,
6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do original).
Neste contexto, resta evidenciado que a tutela
provisória de urgência tem por escopo trazer ao início do processo a
satisfação ou o resguardo de direito que só será apreciado ao final da
demanda, após a observância do amplo exercício do contraditório, sendo
justificada a sua concessão nos casos em que o provimento jurisdicional
não pode, sem risco de perecimento de direito ou de ineficácia da tutela
final, aguardar o curso ordinário do processo e a demora que lhe é
natural.
No caso, os fatos e fundamentos de direito narrados
permitem identificar a probabilidade do direito do autor em intensidade
suficiente a autorizar o deferimento da pretensão.
Com efeito, conforme esclarece o autor em sua petição
inicial, possui uma página criada no Facebook para divulgação de seus
trabalhos, eis que é cirurgião plástico e proprietário da clínica e da marca
PLÁSTICA BR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Narra que a senha de
acesso a essa página ficava em poder de uma funcionária que não faz
mais parte de seu quadro, razão pela qual necessita de uma nova senha
para que possa ter acesso à sua página, ou mesmo que seja retirada do
ar.
Assim, ainda que em uma análise perfunctória, verifica-
se verossimilhança nas alegações do autor, o qual se encontra obstado
de ter acesso à sua própria página no Facebook, a qual foi criada para
fins de exposição de seus serviços como cirurgião plástico. Não se cuida
a questão de armazenamento ou fornecimento indiscriminado de dados,
mas sim, apenas de tornar sem efeito o login e senha anteriores,
fornecendo-se dados novos para que o autor possa continuar acessando
sua página.
Nesse sentido preleciona sobre a probabilidade do
direito (“fumus boni iuris”) CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade

é
a
situação
decorrente
da
preponderância
dos motivos convergentes
à aceitação de determinada

proposição,
sobre os motivos divergentes.
As afirmativas
pesando mais
sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas,
ele é improvável
(Malatesta).
A probabilidade,
assim conceituada,
é
menos que a certeza, porque lá os motivos divergentes
não ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206372-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.348
6
afastados, mas somente suplantados;
e é mais que a credibilidade,
ou
verossimilhança,
pela qual na mente do observador
os motivos
convergentes
e os divergentes
comparecem
em situação de equivalência
e,
se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa negar. O grau
dessa probabilidade
será apreciado pelo juiz, prudentemente
e atento à
gravidade da medida a conceder" (“A Reforma do Código de Processo
Civil”, 3a ed. São Paulo: Malheiros,
1996, p. 145).
Todavia, nos termos do que foi esclarecido pelo
agravado em sua resposta recursal (fls.103), para fins de implementação
da providência, deve o autor identificar a URL (Universal Resource
Locator) específica do perfil que pretende seja incluído na administração
da página objeto da demanda.
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, encontra-se igualmente presente, eis que o autor informa ter
tomado ciência de que estão sendo promovidas postagens indevidas no
Instagran e marcando a página de sua clínica sem sua autorização,
asseverando, inclusive, que tais postagens podem ser consideradas
como violação ao Código de Ética Médica. Esse cenário comprova que a
demora na prestação jurisdicional poderá causar danos irreparáveis ou
de difícil reparação.
Acerca do “periculum in mora”, preleciona TERESA
ARRUDA ALVIM WAMBIER:
“Com efeito, ambos os requisitos, fumus e periculum,

devem estar presentes, mas é o periculum o fiel da balança para a
concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa no palco da
tutela de urgência é reprimir o dano irreparável
ou de difícil reparação à
parte, seja pela via direta (tutela satisfativa),
seja pela reflexa, afastando
o risco de inutilidade
do processo (tutela cautelar).”("PRIMEIROS

“COMENTÁRIOS
AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL” ARTIGO
POR ARTIGO - São Paulo Ed. Revista dos Tribunais 2015 - pág. 499).
Em caso análogo já se decidiu:
“Prestação de serviços Usuária de rede social que teve
sua conta invadida e trocada a senha, impedindo seu acesso Obrigação de
fazer Fornecimento
dos dados pessoais para identificação
desses usuários
pela ré, provedora de conexão e providências
para a autora voltar a
utilizar sua própria conta Tutela provisória Cabimento
Requisitos
presentes (CPC, art. 300) Deferimento
confirmado
Alegações da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206372-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.348
7
agravante que não desconstituíram
a verossimilhança
das alegações nem
a urgência jurídica Questões de mérito da lide a serem oportunamente

enfrentadas
Agravo de instrumento
improvido.”
(Agravo de Instrumento

no 2146557-24.2020.8.26.0000,
rel. VIANNA COTRIM, j. 03/08/20).
Diante do exposto, a r.decisão vergastada merece
reforma, deferindo-se a tutela provisória de urgência para que o agravado
Facebook forneça nova senha para que o autor possa retomar o acesso
e administração de sua página PLÁSTICA BR.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR